Tribunal: TJSP
Processo: 2052447-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-21
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão que indeferiu o pedido liminar para compelir a ré a realizar a potabilidade do plano de saúde contratado pelos autores. Insurgência dos requerentes. Superveniência de sentença de mérito julgando procedente a ação. Perda do objeto. RECURSO PREJUDICADO.